Tribunal: STF
Processo: RE 1339940
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação Cível. Remessa Necessária. Ação Ordinária. Obrigação de Fazer. Direito à Moradia. Auxílio-Aluguel. Pagamento. Poder Judiciário. Determinação. Adoção de Medidas. Entes Públicos. Possibilidade.
    1. É dever dos entes públicos promover o direito à moradia, constitucionalmente garantido, expresso na elaboração de políticas públicas municipais habitacionais orientadas à dignidade da pessoa.
    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.
    3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.” (eDOC 5, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 6º e 182 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a condenação da municipalidade ao pagamento do auxílio aluguel à parte recorrida até a concessão de uma residência no programa habitacional do município ofende a separação dos poderes.
    Sustenta-se que o direito à moradia cinge-se a garantir condições para que esta seja obtida, o que se demonstra adequado na espécie porque foi oportunizada à recorrida a participação nos sortes relativos aos programas habitacionais. Logo, não haveria omissão do Poder Público no presente caso.
    Afirma-se que não pode o Poder Judiciário determinar o pagamento por tempo indeterminado de auxílio aluguel até a concessão de uma unidade habitacional ou garantir que a recorrida seja contemplada no programa administrado pela CEF.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrida faz jus a continuar a receber o benefício social devido a manutenção de sua situação de risco. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Logo, no que tange a alegação de que o cadastramento habitacional gerido pelo SISHAB não assegura uma unidade, sendo mera expectativa de direito, merece ser rechaçada, pois a Apelada continua em situação de vulnerabilidade, pois aguarda, desde 2016 por uma moradia digna.” (eDOC 5, p. 5-6)
    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aluguel social. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1171636 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 909.644 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUGUEL SOCIAL. CHUVAS NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO EM 2011. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.894/2011 E DECRETOS ESTADUAIS NºS 42.406/2010 E 43.091/2011. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.10.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 889.971 AgR , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.8.2015).
    Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes determinação por parte do Poder Judiciário, com fundamento no direito à moradia, que determina a implementação de políticas públicas no âmbito de programas habitacionais.
    Cito os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.12.2016. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 909943 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.06.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914634 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.02.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
    Documento assinado digitalmente